Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-26.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000127-26.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO, MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA, LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ANDRE LUIZ SOUZA

Advogado(s)
:
JOILSON SOUZA GOMES ROCHA

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor ocupante de cargo em comissão. Pagamento de férias acrescidas de terço constitucional e décimo terceiro salário. Direitos constitucionalmente assegurados. Inaplicabilidade do RE 705.140/RS.

A questão em discussão consiste em saber se servidor ocupante de cargo em comissão, regularmente nomeado, tem direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, e se há nulidade do vínculo funcional por aplicação analógica do entendimento firmado no RE 705.140/RS.

O cargo em comissão é modalidade de investidura legítima prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que expressamente ressalva a exigência de concurso público para esta espécie de provimento, caracterizado pela livre nomeação e exoneração.

O precedente invocado pelo Município, firmado no RE 705.140/RS, refere-se exclusivamente a contratações temporárias nulas realizadas sem concurso público para o exercício de funções de natureza permanente, situação jurídica inteiramente distinta da ocupação de cargo em comissão.

A Constituição Federal assegura expressamente, em seu artigo 39, parágrafo 3º, combinado com o artigo 7º, incisos VIII e XVII, o direito de todos os servidores públicos, independentemente do regime de provimento, ao gozo de férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço e ao décimo terceiro salário.

O Supremo Tribunal Federal consolidou tal entendimento no Tema 30 de Repercussão Geral (RE 570.908/RN), fixando que o direito individual às férias é adquirido após doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independentemente do exercício desse direito, e que a ausência de previsão legal não pode restringir tal direito aos servidores exonerados de cargos comissionados.

Compete ao ente público, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar o fato extintivo do direito alegado pelo autor, mediante apresentação de contracheques ou recibos que comprovem o efetivo pagamento das verbas deferidas, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000127-26.2017.8.05.0053
; Recorrente:
Município de Castro Alves – BA
; Recorrido:
André Luiz Souza
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .